Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Custódia, que se restringiu a apreciar a legalidade das circunstâncias do cumprimento de mandado de prisão contra o paciente, oriundo da Comarca de Formosa/GO, para cumprimento de pena definitiva de 20 anos de reclusão, por crime de estupro de vulnerável. A defesa pede a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar humanitária, alegando as condições de saúde do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus, diante da natureza da prisão e da indicação da autoridade coatora; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão definitiva de pessoa acometida por doença grave, à luz do pedido de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é admissível mesmo diante da equivocada identificação da prisão como cautelar, por se tratar de instrumento destinado a sanar coação ilegal à liberdade, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, e art. 647 do CPP, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de indeferimento da inicial, suscitada pelo Ministério Público.
4. A prisão questionada decorre de condenação transitada em julgado, configurando prisão definitiva, cuja apreciação de eventual substituição por prisão domiciliar compete ao juízo da execução penal.
5. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia não possui competência para decidir sobre benefícios na execução da pena, limitando-se à análise da legalidade da prisão no momento da custódia, conforme previsto no art. 11 da Portaria Conjunta n. 40/2024 do TJDFT.
6. A apreciação do pedido diretamente pelo tribunal, sem prévio exame pelo juízo competente, implicaria supressão de instância. Ademais, a análise de prova é vedada na via estreita do habeas corpus.
7. Não se identifica constrangimento ilegal que justifique a concessão de ordem de ofício, especialmente porque o paciente recebe tratamento clínico e há providências para fornecimento do medicamento no sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Habeas corpus não conhecido
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 647-A; Portaria Conjunta TJDFT n. 40/2024; Resolução/CNJ n. 213/2015.